Tribunal: TJSP
Processo: 0029206-21.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez na condução de veículo automotor. Acusado submetido unicamente a exame clínico realizado horas depois. Réu alcoolizado, mas não embriagado segundo constou do exame clínico. Policiais que não se recordaram do fato ao serem ouvidos em Juízo. Impossibilidade de condenação com base unicamente nos elementos de informação contidos nos autos do inquérito. Insuficiência de provas

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez na condução de veículo automotor. Acusado submetido unicamente a exame clínico realizado horas depois. Réu alcoolizado, mas não embriagado segundo constou do exame clínico. Policiais que não se recordaram do fato ao serem ouvidos em Juízo. Impossibilidade de condenação com base unicamente nos elementos de informação contidos nos autos do inquérito. Insuficiência de provas caracterizada. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029206-21.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FLAQUER HENRIQUE
CARDOSO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029206-21.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 2/7
Voto no 9.161
Apelação no 0029206-21.2015.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Flaquer Henrique Cardoso
APELAÇÃO. Embriaguez na condução de veículo automotor.
Acusado submetido unicamente a exame clínico realizado
horas depois. Réu alcoolizado, mas não embriagado segundo
constou do exame clínico. Policiais que não se recordaram do
fato ao serem ouvidos em Juízo. Impossibilidade de
condenação
com
base
unicamente
nos
elementos
de
informação contidos nos autos do inquérito. Insuficiência de
provas
caracterizada.
Absolvição
mantida.
Recurso
desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 352/353, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Flaquer
Henrique Cardoso foi absolvido da imputação contida na
denúncia e relativa à norma do artigo 306 da Lei no 9.503/97,
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, o Ministério Público apelou alegando
plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime
de embriaguez na condução e veículo automotor, para postular
a condenação do apelado, nos termos da denúncia. Enfatiza a
desnecessidade de comprovação pericial da embriaguez porque
o depoimento do policial ouvido em Juízo demonstra que nesse
estado se encontrava o apelado, ante os sinais de alteração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029206-21.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 3/7
capacidade psicomotora por ele apresentados (fls. 358/363).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 363/373), manifestou-se
a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls.
383/387).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas preliminares, passa-se à
análise do mérito.
A r. sentença absolutória deve ser mantida.
Segundo a denúncia, no dia 21 de junho de 2015, por
volta das 17h50, na quadra 03 da Avenida Moussa Tobias, na
cidade e comarca de Bauru, Flaquer Henrique Cardoso ,
estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, conduziu o veículo automotor marca GM,
modelo Captiva Sport 2.4, placas NCW-5333.
Descreve a inicial acusatória que os policiais, em
patrulhamento de rotina, visualizaram Flaquer Henrique
Cardoso e sinalizaram para ele parar o automóvel que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029206-21.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 4/7
conduzia. O acusado, entretanto, teria acelerado o veículo
bruscamente, parando somente três quadras depois. Realizada
a abordagem, os policiais constataram sinais de embriaguez no
acusado, a exemplo de olhos vermelhos, voz pastosa e odor
etílico. Ao ser convidado a realizar o teste do etilômetro, o
acusado recusou-se, sendo então submetido a exame clínico
que constatou encontrar-se alcoolizado.
Assim prevê o tipo penal que tem sua violação imputada
ao apelado, com a redação alterada pela Lei no 12.760/2012,
vigente ao tempo do fato:
"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência”.
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor.
§1o. As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por
litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por
litro de ar alveolar; ou
II
- sinais
que
indiquem,
na
forma
disciplinada
pelo
Contran, alteração da capacidade psicomotora.
§2o. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito
admitidos, observado o direito à contraprova.
Assim, a demonstração do estado de embriaguez e da
alteração psicomotora decorrente do uso de álcool, a partir da
Lei no 12.870/2012, admite outros meios probatórios além do
teste do etilômetro e do exame de sangue, a exemplo do exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029206-21.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 5/7
clínico e da prova testemunhal.
Conforme leciona Renato Marcão1, a harmonização entre
os §§ 1o e 2o, ocorreria com a inserção de um inciso nos
seguintes termos:
Inciso I: A alteração da capacidade psicomotora será presumida e
restará provada para fins penais se, independentemente de
qualquer conduzir anormal ou aparência do agente, for
constatada em exame de dosagem concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou
superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.
Por outro lado, em qualquer dos casos é desnecessária a
comprovação de situação concreta de risco, em se tratando de
crime de perigo abstrato, porque, desde a alteração trazida ao
artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito pela Lei no Lei n.
11.705/2008, é prescindível a exposição a dano potencial a
incolumidade de outrem para a tipificação do delito, o que
implica na desnecessidade de prova de direção anormal do
veículo.
No laudo de verificação de embriaguez a que se refere a
inicial acusatória foi atestado que o apelado apresentava hálito
etílico, mas suas pupilas reagiam normalmente à luz, sua
atitude era normal, assim como suas funções sensoriais, estava
lúcido, orientado e com atenção e concentração preservada.
Concluiu o perito que ele estava alcoolizado, mas não
1 MARCÃO, Renato. O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro conforme a Lei no 12.760/2012. Revista Jus
Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18, n. 3477, 7 jan. 2013. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/23403.
Acesso em: 9 set. 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029206-21.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6/7
embriagado, com o cuidado de anotar que entre a ocorrência
policial e o exame médico decorreram duas horas (fls. 11/13).
O recorrido foi ouvido unicamente na fase extrajudicial,
porque
tornou-se
revel.
Afirmou
que
havia
ingerido
“aproximadamente três latas de cerveja”, desconhecer o motivo
pelo qual os policiais determinaram que parasse de conduzir o
veículo automotor e não ter sido convidado a realizar o teste do
etilômetro (fl. 54).
Nesse contexto, era possível que a alteração da
capacidade psicomotora do apelado, decorrente da ingestão de
etílicos, não comprovada pelo exame clínico, pelos testes de
etilômetro ou de exame de sangue, fosse demonstrada pelos
testemunhos dos policiais que o flagraram ao conduzir o
veículo automotor, tal como declararam na fase extrajudicial (fl.
45).
Mas, assim não ocorreu.
Do quadro probatório existente nos autos tem-se que o
policial Paulo Henrique Gonçalves
da Silva , conforme constou
da r. sentença, não se recordou dos fatos ao ser ouvido em ato
deprecado ao Distrito Federal.
Quanto ao colega de farda Guilherme
Cosme Melendes ,
ouvido em Juízo quase três anos depois do fato (fls. 188/189),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029206-21.2015.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 7/7
tampouco
manifestou-se
com
certeza
sobre
suas
circunstâncias. Segundo ele a ocorrência referia-se, “salvo
engano”, a “manobras perigosas” realizadas por um homem que
apresentava sinais de embriaguez, não se recordando “da
pessoa dele”, do “modelo de seu veículo”, se ele estava “sozinho
ou acompanhado de uma mulher” e se houve ou não recusa à
realização do teste de etilômetro. Em outras palavras: também
não mais se recordou do fato.
De tal forma, a condenação do apelado, caso decretada,
estaria fundada unicamente nos elementos de informação
contidos nos autos do inquérito, o que é explicitamente vedado
pelo artigo 155 do Código de Processo Penal, que visa a dar
efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
do
Ministério Público, mantida a r. sentença absolutória em todos
os seus termos.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator